Tribunal: TJMT
Processo: 1005538-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005538-64.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: LUIZ MÁRCIO BASTOS POMMOT;
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Luiz Márcio Bastos Pommot contra a decisão que, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa c/c pedido liminar de indisponibilidade de bens proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra si, Romoaldo Aloisio Boraczynski Júnior, José Geraldo Riva, Mauro Luiz Savi, Gilmar Donizete Fabris, Anderson Flávio de Godoi, Francisvaldo Mendes Pacheco, Odenil Rodrigues de Almeida, Ana Paula Ferrari Aguiar, Marcelo Henrique Cini, Cleber Antônio Cini, Valdir Daroit, Leila Clementina Sinigaglia Daroit, José Antônio Lopes, Claudinei Teixeira Diniz, Edilson Guermandi de Queiroz e Júlio Cesar Domingues Rodrigues, decretou a indisponibilidade de bens.
Assegura que “a simples existência de declarações e documentos obtidos mediante acordo de colaboração não evidencia os indícios necessários para o caracterizar o fumus boni iuris que autoriza o decreto de indisponibilidade, tendo em vista o caráter parcial e pessoal que é inerente a tais documentos, produzidos por pessoas que, inclusive, são réus nesta ação de improbidade”.
Assevera que, “muito embora o Agravado tenha omitido as informações constantes do interrogatório de José Geraldo Riva na petição inicial, juntou a mencionada prova que, além de não corroborar as declarações de Joaquim Fábio Mielli Camargo e Júlio César Domingues Rodrigues dadas sob o manto da colaboração premiada, demonstram que o Agravante Luiz Márcio Bastos Pommot não praticou os atos de improbidade administrativa aduzidos na inicial, inexistindo assim o alegado fumus boni iuris necessário para o decreto de indisponibilidade de bens em relação a sua pessoa”.
Afiança que o agravado “não se desincumbiu de demonstrar a probabilidade do direito em relação ao Agravante Luiz Márcio Bastos Pommot, vez que aponta condutas que se lastreiam em provas imprestáveis para o fim de demonstrar que este tenha participado da prática ímproba descrita na inicial e que tenha se beneficiado dela, nos termos do que dispõe o artigo 9o, caput e inciso I, da Lei no 8.429/92”.
Afirma que há excesso de constrição, uma vez que “o depoimento de Odenil Rodrigues de Almeida só se presta a demonstrar uma única suposta conduta do Agravante Luiz Márcio Bastos Pommot, e que esta se limitaria em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no que se refere a causar dano ao erário em benefício de um terceiro”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis o dispositivo da decisão:
[...] Ante todo o exposto, decido: Diante da presença do fumus boni iuris e, em corolário, do periculum in mora, defiro parcialmente a pretensão liminar para decretar a indisponibilidade de bens dos requeridos até o montante de R$ 4.740.427,69 (quatro milhões, setecentos e quarenta mil e quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos), e na proporção de valores descrita para cada requerido no item ‘2.1’, o que deverá ser cumprido nos seguintes termos: a) Proceda-se com o bloqueio, por meio do Sistema BacenJud, dos valores encontrados na contas bancárias e aplicações financeiras dos requeridos Romoaldo Aloisio Boraczynski Junior, José Geraldo Riva, Mauro Luiz Savi, Anderson Flávio de Godoi, Luiz Márcio Bastos Pommot e Francisvaldo Mendes Pacheco, até o montante de R$ 4.740.427,69 (quatro milhões, setecentos e quarenta mil e quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos); b) Proceda-se com o bloqueio, por meio do Sistema BacenJud, dos valores encontrados na contas bancárias e aplicações financeiras dos requeridos: Gilmar Donizete Fabris, até R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais); Odenil Rodrigues de Almeida, até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); Ana Paula Ferrari Aguiar, até R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais); Marcelo Henrique Cini, até R$ 830.750,00 (oitocentos e trinta mil, setecentos e cinquenta reais); Cleber Antonio Cini, até R$ 830.750,00 (oitocentos e trinta mil, setecentos e cinquenta reais); Valdir Daroit, até R$ 280.500,00 (duzentos e oito mil e quinhentos reais); Leila Clementina Sinigaglia Daroit, até R$ 280.500,00 (duzentos e oito mil e quinhentos reais); José Antonio Lopes, até R$ 868.000,00 (oitocentos e sessenta e oito mil reais); Claudinei Teixeira Diniz, até R$ 401.000,00 (quatrocentos e um mil reais); e Edilson Guermandi de Queiroz, até o montante de R$ 738.888,00 (setecentos e trinta e oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais); c) Desde já, determino a averbação da cláusula de indisponibilidade em todas as matrículas de imóveis e direitos patrimoniais outorgados por instrumento público Romoaldo Aloisio Boraczynski Junior, José Geraldo Riva, Mauro Luiz Savi, Anderson Flávio de Godoi, Luiz Márcio Bastos Pommot, Francisvaldo Mendes Pacheco, Gilmar Donizete Fabris, Odenil Rodrigues de Almeida, Ana Paula Ferrari Aguiar, Marcelo Henrique Cini, Cleber Antonio Cini, Valdir Daroit, Leila Clementina Sinigaglia Daroit, José Antonio Lopes, Claudinei Teixeira Diniz e Edilson Guermandi de Queiroz, via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, até o limite do valor suficiente à garantia da execução de eventual sentença procedente do pedido de ressarcimento ao erário, conforme delimitado nas letras anteriores, ressalvado os bens e valores absolutamente impenhoráveis; d) Proceda-se com a pesquisa e eventual inserção da restrição de indisponibilidade, por meio do Sistema RenaJud, nos registros dos veículos cadastrados em nome dos réus, respeitando-se o patamar consignado nesta decisão; e e) Determino que os requeridos Romoaldo Aloisio Boraczynski Junior, José Geraldo Riva, Mauro Luiz Savi, Anderson Flávio de Godoi, Luiz Márcio Bastos Pommot, Francisvaldo Mendes Pacheco, Gilmar Donizete Fabris, Odenil Rodrigues de Almeida, Ana Paula Ferrari Aguiar, Marcelo Henrique Cini, Cleber Antonio Cini, Valdir Daroit, Leila Clementina Sinigaglia Daroit, José Antônio Lopes, Claudinei Teixeira Diniz e Edilson Guermandi de Queiroz se abstenham de praticar quaisquer atos que impliquem alienação parcial ou total de seu patrimônio. Por outro lado, atento à excepcionalidade da medida, nos termos do previsto no art. 20, parágrafo único, da Lei no 8.429/92, indefiro o pedido de afastamento cautelar do requerido Romoaldo Aloisio Boraczynski Junior do cargo de Deputado Estadual, sem prejuízo de posterior reapreciação acaso demonstrados os requisitos. Da mesma forma, indefiro o pedido de limitação do litisconsórcio passivo, por não vislumbrar, ao menos por ora, comprometimento à celeridade do feito. Indefiro, ainda, o pedido de indisponibilidade dos bens de Júlio César Domingues Rodrigues, tendo em vista que, além do mesmo sequer constar no polo passivo da demanda, não restaram demonstrados os requisitos necessários para a indisponibilidade destinada a assegurar eventual condenação em dano moral coletivo. Por fim, indefiro o pedido de vinculação da quantia de R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais) aos autos, na medida em que tal quantia encontra-se depositada nos autos do REsp no 1340975/MT, interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, envolvendo matéria relativa à dívida cuja regularidade não compete a este Juízo aferir. No mais, determino a notificação dos réus para, querendo, manifestarem-se por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 17, § 7o, da Lei 8.429/92. proceda-se, ainda, com a intimação pessoal do Estado de Mato Grosso, na pessoa de seu Procurador Geral, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a ação e, querendo, pratique os atos que lhes são facultados pelo §2°, do artigo 5o, da Lei 7.347/85. cientifique-se o Ministério Público nos termos do art. 17, § 4o, da Lei 8.429/92. Decorrido o prazo para apresentação das respectivas defesas preliminares, intime-se o autor para conhecimento e eventuais providências. Com essas providências, renove-se a conclusão. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1009495-81.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 18686031, fls. 11/12).
A conduta ímproba imputada ao agravante estaria configurada em razão de ter, em tese, agido em conluio com os demais corréus, com manifesta finalidade de lesar o erário em milhões de reais.
[...] O presente Inquérito Civil (SIMP 003442-023/2014) foi instaurado após encaminhamento, pela 14.a Promotoria de Justiça Criminal, de notícia de fato, que, além de crime, configura ato de improbidade administrativa, resultante em enriquecimento ilícito e dano ao erário, que se perpetrou por meio de um acordo administrativo para pagamento de dívida, contraída pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso junto ao antigo Banco Bamerindus, cuja ação de cobrança tramitava na 2.a Vara da Fazenda Pública de Cuiabá, nos Autos n.o 31.002/1997.
Segundo restou apurado na Investigação Criminal, na década de 90, a Assembleia Legislativa contratou um seguro junto ao antigo Banco Bamerindus Companhia de Seguros (incorporado pelo HSBC), em, em razão de a Assembleia Legislativa não ter quitado os valores devidos, a Seguradora ingressou judicialmente com uma ação de cobrança.
Assim, valendo-se das vantagens que dispunham os dirigentes da Assembleia Legislativa, justamente em razão de cargos e ofícios que ocupavam, promoverem, de maneira espúria, a celebração de acordo extrajudicial de quitação dessa dívida, objeto de litígio judicial, para, de forma disfarçada, capturarem dinheiro dos cofres públicos e, assim, obterem vantagens ilícitas.
Portanto, a dívida da Assembleia Legislativa justificou a celebração de ‘acordo extrajudicial’, que serviu para perpetrar o milionário desvio de dinheiro público, permitindo o recebimento de vantagem ilícita e enriquecimento ilícito de agentes públicos.
Tudo começou no ano de 2012, quando o requerido Júlio César Domingues Rodrigues apresentou-se ao advogado do Banco HSBC, Joaquim Fabio Mielli Camargo, propondo intermediar com a Assembleia Legislativa o pagamento da dívida contenciosa, dos Autos n.o 31.002/1997, por meio de um acordo extrajudicial.
Com a aquiescência de Joaquim Mielli, dirigiu-se Julio César Domingues Rodrigues ao então presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), Deputado Romoaldo Aloisio Boraczynski Júnior, que, com o auxílio de seu assessor, Francisvaldo Pacheco, concordou em efetuar um acordo para quitação da dívida, desde que recebesse parte desse pagamento para seu benefício próprio.
Romoaldo Júnior, no entanto, redirecionou as tratativas inaugurais ao também Deputado, à época, José Geraldo Riva, que, mesmo afastado da Presidência do Parlamento Estadual, na companhia do, à época, Secretário-Geral, Luiz Márcio Bastos Pommot, possuía o comando de fato da AL/MT.
Depois de seguidas reuniões que se realizaram na própria Assembleia Legislativa, José Geraldo Riva assegurou, sempre com o auxílio de Luiz Márcio Bastos Pommot, a celebração de acordo para quitação da mencionada dívida, porém, sob a condição de que parte do seu valor fosse recompensado e encaminhado para contas bancárias por ele indicadas.
Com efeito, definiu-se naquele ínterim não apenas as porcentagens que serviriam efetivamente ao pagamento da dívida, honorários advocatícios e suborno, mas também todos os meios necessários a fim de dar ares de legalidade ao acordo espúrio.
Assim, duas providências se fizeram mister: a) a instauração de procedimento administrativo com a elaboração de parecer da Procuradoria da Assembleia Legislativa fundamentando a possibilidade daquele acordo; e b) extinção da demanda judicial utilizada artificialmente para celebração do acordo.
Então, Joaquim Fábio Mielli Camargo formalizou perante a ALMT proposta de acordo para a quitação da respectiva dívida, dando ensejo à instauração de procedimento administrativo perante aquela Casa de Leis (PA no 45/2013), conforme previamente alistado entre eles. Esse procedimento se prestou especialmente para dar ar de legalidade ao desvio de dinheiro, pois contou com a emissão de parecer favorável por Anderson Flávio de Godoi, então Procurador-Geral da Assembleia Legislativa (ALMT).
Com o parecer jurídico e a rubrica da Mesa Diretora da ALMT, composta por Romoaldo Junior e Mauro Savi, as respectivas notas de empenho foram lançadas.
Assim, a Assembleia Legislativa (ALMT) efetuou o pagamento de mais de 9,4 milhões de reais, divididos em três parcelas, que foram depositadas na conta-corrente do beneficiário Joaquim Fábio Mielli Camargo junto ao Banco Safra.
[...]
Em seguida, em cumprimento da contrapartida exigida à celebração do acordo ilícito, Joaquim Fábio Mielli Camargo realizou os repasses no limite dos percentuais previamente acordados para as contas bancárias indicadas pelos requeridos José Geraldo Riva e Luiz Márcio Bastos Pommot.
Repisando, verificou-se, em suma, que a existência de dívida cobrada, por meio de ação judicial proposta em face da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (AL/MT), serviu apenas de motivo para a celebração de acordo extrajudicial ilegal, já que o valor pago foi revertido de forma indireta aos seus integrantes, por meio de vários depósitos bancários efetuados em favor de terceiras pessoas indicadas pelos requeridos. Evidente, assim, o desvio de dinheiro público com enriquecimento de agentes públicos e terceiros. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1009495-81.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 18451119, fls. 4/6).
A participação do agravante está posta na declaração do corréu Júlio Cesar Domingues Rodrigues, parte integrante do termo de colaboração premiada firmado com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso:
[...] Que então se reuniram o declarante, Joaquim e Riva no gabinete da presidência, oportunidade em que o Joaquim reclamou um pouco da porcentagem pedida por Riva e ficou de dar uma resposta posteriormente. Ao final da reunião o Riva insistiu nos 50% e determinou que, se estivessem de acordo, deveriam procurar o Luiz Carlos Pommot, pois a partir dali era o secretário geral quem cuidaria de todo o final do procedimento. [...] Conforme determinação do deputado Riva o declarante procurou o Luiz Marcio Pommot no gabinete dele, ocasião em que ele lhe indicou os documentos que ainda eram necessários para instruir o procedimento, como algumas certidões e cópia integral da ação, oportunidade que o Pommot lhe informou que o pagamento seria feito em três parcelas mensais. Essa reunião com Pommot aconteceu em meados de Novembro de 2013. Os autos foram para a Secretaria de Finanças da ALMT, retornaram para o Pommot, o qual lhe informou que o primeiro pagamento sairia em Fevereiro de 2014. Que efetivamente em Fevereiro de 2014 saiu o primeiro pagamento e o Miele lhe pediu que procurasse o Secretário Geral Pommot para receber a orientação de como se daria o retorno da parte exigida por José Riva. Em contato com Pommot este inicialmente lhe pediu que a devolução fosse feita mediante a entrega de diversos cheques do mesmo valor até o montante ajustado. Nessa reunião, para surpresa do declarante, o chefe de gabinete do Romoaldo, Francisvaldo Pacheco, v. Dico, foi chamado pelo Pommot, ocasião em que reclamou que, além dos 45% (quarenta e cinco por cento) do Riva teria que ser pago os R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) do Romoaldo e o 1% dele. Que a partir daí as coisas começaram a complicar entre os envolvidos no esquema, mas o declarante tentou apaziguar e disse que os valores devidos ao deputado Romoaldo e ao Francisvaldo seriam pagos após o pagamento integral do acordo. Nesse momento o Francisvaldo ficou nervoso e ameaçou suspender os pagamentos. Que os ânimos se exaltaram e o declarante chegou a dizer ao Francisvaldo ‘Pode cancelar essa merda então!’, mas levou a orientação dada pelo Pommot em relação aos cheques para o Joaquim. Para o Joaquim o declarante manifestou que não achava conveniente devolver em cheques, porque deixaria rastro, no que o Joaquim lhe orientou que voltasse a tratar da questão com Pommot para achar uma solução. No dia seguinte, para sua surpresa, ao chegar no gabinete do Pommot lá estava o Miele pronto para assinar os cheques. Que o declarante insistiu que desta forma não seria prudente, no que o Pommot então entregou ao Miele um papel com uma relação das contas que deveriam receber os valores indicados. [...] Alguns dias após as transferências o declarante procurou o Pommot e perguntou se as transferências tinham sido feitas na forma combinada, tendo ele respondido afirmativamente, dizendo ainda que dali alguns dias cairia a segunda parcela. [...] Antes do pagamento da terceira parcela o Miele disse ao declarante que cobrasse o Pommot o pagamento da correção monetária, contada a partir do protocolo do pedido, o que dava aproximadamente R$ 447.000,00 (quatrocentos e quarenta e sete mil reais), já que nos três empenhos não constava esse valor. O declarante procurou o Pommot que orientou que fizessem um pedido administrativo deste acréscimo, o que foi de fato feito. No dia 10.04.14 foi paga a terceira parcela e também em apartado a correção monetária. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1009495-81.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 18681588, fls. 1/4).
Além disso, o corréu Odenil Rodrigues de Almeida, ao prestar declarações ao Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado – GAECO, acrescentou:
[...] Que no dia 25 de fevereiro de 2014, seu chefe Luiz Márcio Bastos Pommott (sic) perguntou os dados bancários do declarante, porque iria depositar um dinheiro, tendo especificado que seria R$ 50.000,00; que por receio de perder seu emprego concordou em ceder a conta para Pommott (sic), porém ele não lhe disse sobre o que se tratava; que na mesma data foi feito uma TED para a conta do declarante no valor mencionado; que no dia seguinte foi procurado pelo então Procurador Geral da ALMT, Anderson Flávio de Godoi, que lhe disse que aqueles R$ 50.000,00 eram dele; que o declarante imediatamente procurou o Pommott (sic) e perguntou se podia entregar o dinheiro para Godoi tendo ele dito que sim, pois o dinheiro seria dele (Godoi); que se dirigiu até o ponto de atendimento do Banco do Brasil localizado na ALMT e sacou o valor, colocando em um envelope e entregando em seguida para o Godoi; que nunca soube a que se referia este dinheiro, porém, quando viu seu nome associado à Operação Ventríloquo foi até o banco para descobrir quem teria feito a TEDE, tendo descoberto que foi feita por Joaquim Fábio Mielli Camargo, pessoa esta que o declarante não conhece; [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1009495-81.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 18479746, fls. 1/2).
É de se ressaltar que, os fatos relatados na inicial ensejaram a instauração da ação penal, código no 412152, em trâmite na Sétima Vara Criminal da Comarca da Capital, além de outros processos criminais desmembrados.
Consoante está nos andamentos processuais no sítio eletrônico do Tribunal, o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca da Capital recebeu a denúncia oferecida contra o agravante e outros, porque presentes indícios de autoria e materialidade:
[...] A inicial descreve satisfatoriamente as condutas imputadas a cada um, apontando em cada fato narrado o suporte probatório correspondente, especialmente as declarações prestadas pelo Colaborador Joaquim Fábio Mielli Camargo, bem como pelos documentos por ele entregues ao GAECO.
A denúncia narra que a ALMT, na década de 90, contratou um seguro junto ao antigo Bamerindus Companhia de Seguros (hoje HSBC, que o incorporou), porém não quitou os valores devidos, o que levou a Seguradora a ingressar com a ação de execução no. 21.002/1997, no ano de 1997.
No ano de 2012, 15 (quinze) anos após a propositura da ação judicial, que ainda estava em andamento, o advogado e denunciado Júlio Cesar Domingues Rodrigues, atendendo aos ditames dos demais integrantes do bando criminoso, teria procurado Joaquim Fábio Mielli Camargo se dizendo intermediário da ALMT e se colocando à disposição para negociar referidos valores.
Em nova oportunidade, já no ano de 2013, teria informado Joaquim que o Procurador-Geral da ALMT daria parecer favorável, ocasião em que fora protocolado requerimento administrativo de pagamento do débito junto à ALMT, dando origem ao Processo Administrativo no 45/2013.
Consta, ainda, que em janeiro de 2014 foi realizada uma reunião na Casa de Leis, onde o denunciado José Geraldo Riva, à época Deputado Estadual, mesmo afastado da presidência da ALMT, na companhia do também denunciado Luiz Márcio Bastos Pommot, demonstrando ter domínio do fato, atestou que a ALMT pagaria a Joaquim Fábio Mielli Camargo a totalidade da dívida com acréscimos, porém, metade do valor teria que ser encaminhada para contas bancárias por ele indicadas.
Relatada que após estar tudo acertado, o valor foi efetivamente depositado em três oportunidades distintas, nos meses de fevereiro, março e abril de 2014, na conta de Joaquim, que devolveu 50% do valor (aproximadamente R$ 4.500.000,00, ‘...para atender os interesses criminosos de José Geraldo Riva e seus asseclas, ‘pulverizando’ os valores em diversas contas de pessoas físicas e jurídicas, ‘lavando’, assim, os capitais ilícitos.’
Segundo o MP, a versão apresentada pelo Colaborador encontrou pleno ressonância com os demais elementos de convicção carreados aos autos, através de documentos e depoimentos colhidos, os quais estão relacionados às fls. 04 da denúncia.
Cita também que, segundo as declarações prestadas pelo Deputado Estadual Romoaldo Aloisio Boraczynski Júnior, todas as negociações para pagamento da dívida estavam sendo tratadas pelo antigo presidente da Assembleia Legislativa, o Deputado José Riva.
Detalha a peça inicial que ‘...inobstante afastado da Presidência da ALMT quando da efetivação da homologação pela Mesa Diretora do parecer jurídico que opinou pelo pagamento da dívida ao HSBC, José Geraldo Riva emerge dos autos como sendo aquele que, mesmo afastado das funções administrativas do Parlamento, detinha total domínio do fato criminoso, orquestrando toda a ação delituosa do início ao fim, determinando que Júlio César Domingues Rodrigues procurasse por Joaquim Fábio Mielle Camargo para que este, a seu turno, provocasse a ALMT através de um pedido administrativo para que a dívida com o HSBC fosse paga; encomendando o esdrúxulo parecer jurídico da lavra de Anderson Flávio de Godoi para dar ‘ares de legalidade’ à operação; comandando a reunião em que foi por ele deliberado que metade dos valores desviados seria depositada em contas bancárias por ele indicadas e repassadas a Joaquim Fábio Mielli Camargo por Luiz Márcio Pommot e Julio Cesar Domingues Rodrigues.’
Conclui que ‘...a organização criminosa em comento, mediante distribuição de tarefas, logrou que fossem transferidos milhões de reais dos cofres públicos para a conta de um advogado que não detinha poderes para fazer acordos em nome do Banco Credor, e, em seguida, o dinheiro retornou às mãos dos agentes públicos envolvidos, mediante pagamento de valores que os mesmos deviam, ou seja, a ALMT teve seus recursos desviados ilicitamente para pagamentos de débitos particulares, em especial do ex Deputado José Geraldo Riva, que para tanto contou com o auxílio do ex Procurador da Casa de Leis, bem como do ex Secretário geral, além do operador do esquema e aliciador de advogados, Júlio Cesar.’
Assim, verificando que a inicial acusatória atende ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal. Desta forma e, ainda, verificando não incidir nenhuma das hipóteses previstas no artigo 395 do CPP, recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público em face de José Geraldo Riva, Júlio Cesar Domingues Rodrigues, Anderson Flávio de Godoi e Luiz Márcio Bastos Pommot, qualificados às fls. 04/05, por satisfazer os requisitos legais, vez que amparada em indícios de autoria e materialidade, conforme documentos angariados na fase inquisitorial. [...].
Portanto, nesta fase de cognição não exauriente, pode-se afirmar a presença de indícios suficientes da prática de atos de improbidade administrativa, a evidenciar a presença da fumaça do bom direito.
Quanto à indisponibilidade de bens, a Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, no artigo 7o, dispõe sobre a tutela de urgência consistente na indisponibilidade de bens, cuja natureza é de cautelar e tem por finalidade impedir a quem é atribuída a prática de ato ímprobo, que causa prejuízo ao erário, se desfaça do seu patrimônio material, e, ao final, o ressarcimento do dano não se concretize, logo pode ser decretada antes do recebimento da inicial, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
[...] O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado segundo o qual a decretação de indisponibilidade de bens é possível mesmo antes do recebimento da inicial da ação civil pública de improbidade administrativa, podendo ser lastreada em documentos ainda não submetidos ao contraditório, não havendo necessidade de prévia manifestação do acusado. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1630633/SC, relator Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de novembro de 2017). [sem negrito no original]
[...] 2. Esta Corte Superior firmou entendimento de que a indisponibilidade dos bens não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando normativo do art. 7o da LIA.
3. O deferimento dessa medida não está condicionado ao recebimento da exordial e à prévia manifestação do réu. [...]. (STJ, Segunda turma, AgInt no AREsp 1045364/MS, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de agosto de 2017). [sem negrito no original]
Afinal de contas, a medida é consequência lógica do ato ímprobo que causou lesão ao patrimônio público, por força do disposto no artigo 37, § 4o, da Constituição da República Federativa do Brasil, que preceitua: “os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.
[...] 3. A Corte de origem afirmou que mantinha a decretação da indisponibilidade de bens, diante ‘dos indícios de participação da agravante no suposto esquema engendrado’ (fl. 751, grifo acrescentado).
4. Esclareça-se que não há como fugir ao decreto da indisponibilidade, uma vez que, estando dispensada a prova da dilapidação patrimonial ou de sua iminência, o registro da presença do fumus boni iuris é suficiente para autorizar a medida constritiva.
5. É firme o entendimento no STJ de que a decretação de indisponibilidade dos bens não se condiciona à comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, porquanto visa, justamente, a evitar dilapidação patrimonial futura. Nesse sentido: Recurso Especial Repetitivo 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19.9.2014; AgRg no REsp 1.314.088/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27.6.2014; AgRg no REsp 1.407.616/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.5.2014; AgRg no AREsp 287.242/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.11.2013; AgRg no REsp 1.375.481/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.5.2014; AgRg no REsp 1.414.569/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.5.2014; REsp 1.417.942/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/12/2013; AgRg no AREsp 415.405/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.12.2013; AgRg nos EREsp 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 7.6.2013; AgRg no AgRg no REsp 1.328.769/BA, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20.8.2013; REsp 1.319.583/MT, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20.8.2013; AgRg no AREsp 144.195/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 9/4/2013; AgRg no AREsp 133.243/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 24.5.2012; AgRg no REsp 1.312.389/PA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 14.3.2013; AgRg no AREsp 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 6.9.2012; AgRg no AREsp 188.986/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 24.9.2012; AgRg nos EDcl no REsp 1.271.045/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12.9.2012; REsp 1.373.705/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/9/2013; REsp 1.319.484/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.6.2014, REsp 1.304.148/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.5.2013, e REsp 1.308.512/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1o.8.2013.
6. Ademais, alterar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, diante do óbice da Súmula 7/STJ.
7. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1653591/MT, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de junho de 2017). [com itálico no original]
Ademais, é fora de qualquer dúvida que “deve recair sobre tantos bens quantos forem suficientes a assegurar as consequências financeiras da suposta improbidade, inclusive a multa civil. Precedentes: REsp 1115452/MA; REsp 1194045/SE e REsp 1135548/PR.” (STJ, Primeira Turma, AREsp 20853/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de junho de 2012).
[...] O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 7o da Lei no 8.429/92, tem decidido que, por ser medida de caráter assecuratório, a decretação de indisponibilidade de bens, ainda que adquiridos anteriormente à prática do suposto ato de improbidade, deve incidir sobre quantos bens se façam necessários ao integral ressarcimento do dano, levando-se em conta, ainda, o potencial valor de multa civil. Precedentes. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1260737/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de novembro de 2014). [sem negrito no original]
Frise-se que, quanto ao caráter da obrigação de ressarcir, por se tratar de ato ilícito, é solidária, consoante firme jurisprudência. Além disso, o Código Civil dispõe no artigo 942, cabeça que “Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação.”.
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA MEDIDA ANTES DO RECEBIMENTO DA INICIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ A INSTRUÇÃO FINAL DO FEITO. INCIDÊNCIA TAMBÉM SOBRE BENS ADQUIRIDOS ANTES DA CONDUTA ÍMPROBA.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a decretação da indisponibilidade e do sequestro de bens em ação de improbidade administrativa é possível antes do recebimento da ação. Precedentes: AgRg no AREsp 671281/BA, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe 15/09/2015; AgRg no REsp 1317653/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/03/2013; AgRg no AREsp 20853 / SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 29/06/2012.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, ‘nos casos de improbidade administrativa, a responsabilidade é solidária até, ao menos, a instrução final do feito em que se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada agente para o ressarcimento’. Precedentes: MC 15.207/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10/02/2012.
3. A jurisprudência do STJ conclui pela possibilidade de a indisponibilidade recair sobre bens adquiridos antes do fato descrito na inicial. Precedentes: REsp 1301695/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe 13/10/2015; EDcl no AgRg no REsp 1351825/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14/10/2015.
4. Agravo regimental não provido. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 698259/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de dezembro de 2015).
Por outro lado, relativamente a eventual excesso de constrição judicial, a questão deve ser levada ao juízo de Primeira Instância.
[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).
Essas, as razões por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 18 de março de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator